Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714798-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDEILTON CAMPELO FRANCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o órgão do MPDFT com atribuições junto a esta Turma Recursal para que, no prazo legal, apresente parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal